Tribunal: TJPA
Processo: 0802975-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802975-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROGERIO CONCEICAO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA MARACANA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO/JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO TEMPO.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente,
bem como no fato dele ter permanecido na condição de foragido da justiça por longo tempo, conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória
;

2. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação de custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não pode ser deferida de maneira indiscriminada, principalmente quando não demonstrado que o paciente está acometido de doença grave;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Guilherme Silvestre Ribeiro
, em favor do nacional José Rogério Conceição Marques, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4898948, em síntese, que:

“
O Paciente está sendo processado nos autos do processo nº 0051275-12.2015.8.14.0029, tramitando neste juízo, com tipificação penal por suposta conduta aos preceitos inerentes aos artigos 121, do Código Penal Brasileiro, sendo que a persecução penal é em decorrência de fato delituoso ocorrido no ano de 2014 (a mais de 07 anos), sendo que todos os acusados que se encontram no processo, atualmente se encontram como RÉUS SOLTOS, e o paciente apenas como RÉU PRESO, sem a necessidade da excepcionalidade da medida.

O Paciente possuía em seu desfavor Mandado de Prisão Preventiva, a teor do artigo 366 do Código de Processo Penal (local incerto e não sabido), vez que o mesmo não foi localizado para a citação para apresentar Resposta Escrita à Acusação, bem como não respondeu a todos os atos processuais, inclusive sendo então citado, por citação editalícia.

Ocorre que no dia 18 de fevereiro de 2020, sem saber da existência de processo criminal em seu desfavor e muito menos do mandado de prisão em aberto, o Paciente foi totalmente surpreendido com sua prisão, que foi cumprido pela Polícia Civil de Anápolis-GO, que após fazer levantamento de seus dados deu fiel cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, conforme cópia de certidão de cumprimento em anexo.

Ocorre que o Paciente não tinha nenhum conhecimento daquele caderno processual, sendo que nunca foi intimado ou citado pessoalmente ou intimado para comparecer em delegacia para ter ciência da acusação. Assim necessário ressaltar que o Paciente fora preso pelos fundamentos do artigo 366 do Código de Processo Penal, por estar em local incerto e não sabido. O paciente em nenhum momento imaginou a presente persecução penal em seu desfavor, e muito menos um mandado de prisão expedido para cumprimento, sendo que já quando teve conhecimento estava sendo preso e agora está sofrendo imensuravelmente com sua segregação.
” <sic>

D
efende, por conseguinte, a inexistência de fundamentação/justa causa para manter a segregação do paciente e, diante da presença de predicados pessoais favoráveis, invoca merecer aguardar em liberdade o desfecho da ação ou, ainda, com arrimo na recomendação nº 62 do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, a prisão deve ser substituído por medidas cautelares diversas.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
EX POSITIS
, Requer a Vossas Excelências que conheça o presente
habeas Corpus
e seja devidamente provido para que seja concedido em favor do paciente a Revogada da Prisão, expedindo assim o competente Alvará de Soltura, diante dos evidentes constrangimentos ilegais para manutenção do decreto prisional, por todos os motivos expostos, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!

Por fim, caso seja necessário e de Vossos Entendimentos que seja aplicada Cautelares Diversas da Prisão por serem estas suficientes, proporcionais, e razoáveis, inclusive caso haja necessidade a aplicação de monitoração eletrônica para que o paciente possa continuar seu trabalho licito e mantendo sua família.” <sic>

Junta documentos (Id. 4898949 a 4899181).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4919530, sendo prestadas as informações na Id. 4955623 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 4967264.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decretação/manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão impugnada na Id. 4899166 está apoiada em elementos concretos que justificam a sua necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão do denunciado deverá de ser mantida.

Os fatos são contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal após o “pacote anticrime”.

No que concerne ao estado de liberdade do denunciado, verifica-se que a ação gera perigo ao meio social, pois a conduta é danosa à sociedade, considerando a ação violenta do réu e seu total desprezo pela vida humana. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

(...).

Aliados a esse fato, verifica-se que a conduta merece maior repressão estatal, considerando que o acusado
JOSÉ ROGÉRIO CONCEIÇÃO MARQUES
,
em coautoria, ceifou a vida da vítima de forma brutal, a sangue frio.

Verifica-se que as ações perpetradas pelo agente demonstram ousadia e desprezo pela vida humana, de modo que o “
perigo o gerado pelo estado de liberdade dos imputados”
é iminente. Embora a defesa alegue que o denunciado é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, porém, observa-se que tais condições por si só não são suficientes para ensejar a revogação da custódia preventiva se presentes os pressupostos que autorizem a manutenção do cárcere.

(...).

Ademais, deve-se considerar que o curso do processo estava suspenso em relação ao réu
JOSÉ ROGÉRIO CONCEIÇÃO MARQUES
por um longo período, já que o denunciado estava em lugar incerto e não sabido, ausentando-se do distrito da culpa, impedindo o prosseguimento do feito e prejudicando a instrução criminal.

Dessa forma, a manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do fato imputado ao agente e para garantir a conveniência da instrução, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido de revogação da custódia provisória
, assim como
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSÉ ROGÉRIO CONCEIÇÃO MARQUES
,
visando garantir a
ordem pública, por conveniência da instrução criminal
.
” <sic>

Desse modo, está patente a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição diante da gravidade dos fatos (homicídio qualificado) pelo requisito temporal autorizador da decretação, pois possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e por permanecer foragido por longo período,
conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória.

Noutro ângulo, preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares por se revelarem inadequadas para garantir a efetividade do processo, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade), ante a exegese do inciso LXI do artigo 5º, da Constituição da República, o qual permite a possibilidade da prisão por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento provisório, conforme decidido pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. HIGIDEZ DO ATO. EIVA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - No caso, decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima, em sua residência, subtraindo-lhe diversos bens, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

VI - A segregação cautelar é reforçada para garantia da ordem pública em face do trânsito do agravante na senda criminosa, pois possui extensa ficha criminal, evidenciando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

(...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 141.822/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode ser deferida de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

In casu
, o paciente não apresenta qualquer comorbidade grave, ou seja, inexiste indicativo de que houve alteração atual em sua saúde apta a evidenciar a necessidade de um tratamento especial/diferenciado que não possa ser prestado dentro do ergástulo.

A propósito, reforça-se que também inexiste qualquer informação, nestes autos, de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADO COM VÍTIMA, CRIANÇA DE 6 ANOS DE IDADE, NA CONDIÇÃO DE VIZINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIME VIOLENTO. RESOLUÇÃO 62/CNJ. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que aproveitando-se de sua a proximidade com a vítima, criança de 6 anos de idade, na condição de vizinho, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, havendo, ainda, histórico criminal pelo mesmo crime previsto no art. 217- A.

5. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, verifica-se que o recorrente responde a processo por crime grave, estupro de vulnerável, além de ser contumaz na mesma prática delitiva. Ademais, apesar de ser idoso, não há comprovação de que se enquadre em grupo de risco da Covid-19 por motivo de saúde ou que o estabelecimento prisional em que se encontra não oferece tratamento adequado, não se evidenciando, assim, a presença dos requisitos disciplinados na Recomendação 62 do CNJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 597.758/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 26/05/2021